Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-59.2018.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-59.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARCY ROCHA QUEROZ - CPF: 173.148.601-49 (APELANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), Waltene Jose Moreira (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), ELZENI CANDIDA DE MACEDO - CPF: 427.210.081-53 (APELADO), Flavio Borges (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), VICENTINA MARQUES PEREIRA - CPF: 593.481.941-00 (APELADO), WALTENE JOSÉ MOREIRA (APELADO), FLÁVIO BORGES (APELADO), FLAVIO FERREIRA BORGES - CPF: 701.020.151-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DARCY ROCHA QUEROZ

APELADO(s):

WALTENE JOSÉ MOREIRA

APELADO(s):

ELZENI CANDIDA DE MACEDO

APELADO(s):

FLAVIO FERREIRA BORGES

APELADO(s):

VICENTINA MARQUES PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO POR

DOAÇÃO INOFICIOSA – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – COMPANHEIRA VIÚVA DO ALIENANTE FALECIDO – VENDA DE IMÓVEL PELO FALECIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO PELA ADQUIRENTE - TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA DE OUTRO IMÓVEL À NORA DO
DE CUJUS
ALIENANTE -

SUPOSTO ACERTO DE CONTAS – APLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS -

ART.179 DO CC/2002 – DATA DOS REGISTROS NAS MATRÍCULAS COMO TERMO INICIAL DO LAPSO – ENUNCIADO N. 545 DA VI JORNADA DE DIREITO CIVIL DA CJF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exegese do princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, o juízo não pode conceder à parte autora tutela diversa daquela traçada na petição inicial.

Assim, se o que a autora apelante postula em sua inicial é a anulação – e não a declaração de nulidade – da alienação de um imóvel pelo seu falecido companheiro, tanto pela ausência de anuência sua e dos demais herdeiros quanto por dissimular doação inoficiosa à nora do
de cujus
, em favor da qual foi transferido, pelos adquirentes, um imóvel ajustado como parte do preço da compra e venda, a título de acerto de contas, tal postulação se sujeita ao prazo decadencial de dois anos, nos termos do art.179 do CC/2002, a contar da data da conclusão do ato.

De acordo com o Enunciado n. 545 da VI Jornada de Direito Civil do CJF, se o ato que se pretende anular é a transferência de bem imóvel, há de ser considerada como “data da conclusão do ato”, o dia em que o negócio imobiliário foi devidamente averbado/registrado na matrícula do bem.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DARCY ROCHA QUEROZ

APELADO(s):

WALTENE JOSÉ MOREIRA

APELADO(s):

ELZENI CANDIDA DE MACEDO

APELADO(s):

FLAVIO FERREIRA BORGES

APELADO(s):

VICENTINA MARQUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DARCY ROCHA QUEROZ
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Anulação de Compra e Venda e Registro Imobiliário – Doação Inoficiosa
n. 0000052-59.2018.8.11.0106 (Cód. 78465) ajuizada contra
ELZENI CÂNDIDA DE MACEDO E OUTROS
,
reconheceu a decadência do direito
de postular a anulação pretendida, pelo que condenou a autora a pagar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15. Ainda,
julgou improcedente a reconvenção
manejada pelos requeridos
WALTENE JOSÉ MOREIRA
e
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
, condenando os reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais do referido expediente, bem como ao pagamento dos honorários devidos ao(s) patrono(s) da reconvinda.

Inconformada, sustenta a autora que o caso dos autos não é de anulabilidade, mas de nulidade absoluta já que o negócio teria sido firmado mediante simulação, pelo que inaplicável à hipótese a regra do art. 496 do CC/2002.

Assevera que, por força do art. 169 do CPC/15, a doação simulada de compra e venda é nula de pleno direito, não sendo passível de confirmação ou convalescença com o decurso do tempo, podendo, inclusive, ser declarada de ofício.

Defende que, em razão disso, a demanda que busca a desconstituição não se sujeita a qualquer prazo decadência, mas ao prazo prescricional decenal no art. 205 do CC/2002, típico das ações pessoais, que, no caso, não teria transcorrido.

Alega que, além disso, a suposta venda seria ainda nula por ausência de outorga uxória da apelante, que, à época, era casada com o alienante
FLORENTINO ALVES MOREIRA
, já falecido.

Aduz que a sentença deixou de observar que o objeto da inicial é a doação inoficiosa realizada pelo
de cujus
, em favor de sua nora (segunda recorrida) com a anuência das demais recorridas, em detrimento da viúva recorrente e dos demais herdeiros.

Afirma que, conforme se pode observar das contestações, possível constatar que
FLÁVIO FERREIRA BORGES
(terceiro recorrido) e
VICENTINA MARQUES PEREIRA

(quarta recorrida) confessam na sua peça defensiva que, a pedido do
de cujus
, foi realizada doação do imóvel de matrícula n. 325 em benefício do primeiro (filho do falecido) e do segundo (nora) recorridos.

Argumenta que o juiz sentenciante também deixou de observar que o contrato de compra e venda foi simuladamente realizado entre o
de cujus
FLORENTINO ALVES MOREIRA
e a quarta recorrida
VICENTINA MARQUES PEREIRA
.

Ressalta que o contrato de compra e venda do imóvel de matrícula n. 929 em nenhum momento faz qualquer menção de que o imóvel de matrícula n. 325 – dado pela adquirente
VICENTINA MARQUES PEREIRA
como parte do preço do negócio –
deveria ser destinado/transferido à segunda recorrida
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
.

Arremata que, diante de tais fatos, não haveria dúvida de que o

falecido,

VICENTINA MARQUES PEREIRA
e
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
simularam contratos de compra e venda, sendo possível colher dos autos 3(três) elementos elementos fundamentais para a configuração da simulação, quais sejam, (i) a divergência entre a vontade real e a declarada nas escrituras simuladas, (ii) o conluio, e (iii) a intenção de enganar terceira pessoa (a recorrente).

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo a fim de
“reformar a sentença diante da inexistência de decadência, devolvendo-se os autos à origem para que sejam apreciados e decididos os pedidos exordiais; ou, desde já, reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos indicados na petição inicial.”
(ID. n. 186753715 - Pág. 11)

Contrarrazões do réu
WALTENE JOSÉ MOREIRA
no ID. n. 186753719 e da corré no ID. n. 131724927, ambos pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da ré
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
no ID. n. 186753720, pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões do casal
FLORENTINO ALVES MOREIRA
e
VICENTINA MARQUES PEREIRA
também pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo narra a inicial,
em 20/05/1991 o

de cujus

FLORENTINO ALVES MOREIRA
– com quem a autora conviveu maritalmente de 1977 até seu falecimento em 25/01/2016 –
adquiriu a fração de 78% de uma área de terra situada na zona rural do município de Novo São Joaquim-MT, de denominação
Fazenda Recreio
, conforme demostra a
matricula n. 929
do CRI daquela comarca (ID. n. 73975512 – Pág. n. 200/210)

Em
maio de 2014
, uma área de terra 145,8920 hectares foi desmembrada da área original da
Fazenda Recreio
(
matrícula n. 929
) de propriedade do
de cujus
, dando azo à abertura de uma nova
matrícula e n. 1.003
do mesmo CRI, a qual foi registrada em nome de
VINCENTINA MARQUES PEREIRA
(quarta recorrida).

Ato contínuo, paralelo e simultâneo a esse registro da área vendida pelo
de cujus
, a requerida
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
, nora do falecido, teve registrada, em seu nome, em
setembro de 2014
, uma área de terra situada na zona rural do município de Novo São Joaquim-MT, outrora de propriedade de
VINCENTINA MARQUES PEREIRA
, conforme demonstra a respectiva
matrícula n. 325
do mesmo CRI.

ID. n. 73975512 – Pág. 209/210:

ID. n. 73975512 – Pág. 212/213:

ID. n. 73975512 – Pág. 214/216:

Com tais argumentos, a apelante ajuizou a presente demanda objetivando anulação de tais negócios, já que teriam a finalidade esconder uma doação inoficiosa do falecido a seu filho
WALTENE
, sem a anuência dos demais herdeiros e de sua companheira viúva.

Citado,
WALTENE JOSÉ MOREIRA
, apresentou contestação suscitando as preliminares de a) inépcia da inicial, em razão da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido; b) falta de pedido ou casa de pedir; c) coisa julgada, em razão de diversas execuções sofridas pelo falecido, sendo matéria de defesa a situação da propriedade e/ou outorga uxória; d) prescrição, quando considerada a data da negociação; e) decadência, tendo decorrido o prazo para anulação do ato; f) carência da ação; g) correção do valor da causa; h) impugnação ao pedido de justiça gratuita; i) ausência de legitimidade ou interesse processual.

No mérito, argumentou que, na realidade, desde que adquiriu
Fazenda Recreio
(matrícula n. 929) em condomínio (na fração de 22%) com seu falecido pai em 1991 (Sr.
FLORIANO
),

este, em conjunto com a sua companheira, ora apelante, sempre firmaram compromissos através de negócios temerários, dando o referido imóvel como garantia, sendo que em 1993, já havia 5 (cinco) hipotecas cedulares sobre esse bem, os quais sempre teve de ajudar a pagar.

Afirmou que, nos anos 1994/95,
WALTENE
e sua família tiveram de pagar uma dessas dívidas do pai em conjunto com a autora, perante o
Banco do Brasil
, mediante a entrega de uma safra inteira de arroz plantado em uma área de aproximadamente 200 hectares, de propriedade do Sr.
José Vinha
, o que poderia ser comprovado mediante expedição de ofício junto à instituição financeira.

Alegou que no ano de 1997, também em função de uma dívida do
de cujus

FLORIANO
e de sua companheira junto ao
Banco Bradesco
, 78 hectares da Fazenda Recreio foram penhorados, sendo que para quitar esse débito, o falecido vendeu uma parte da fazenda ao Sr.
NORVAL
, e o restante do saldo devedor foi pago por
WALTENE
e sua família.

Aduziu que entre os anos de 2001 e 2004,
WALTENE
e sua esposa, a também corré
ELZENI
, deram ao
de cujus
e à autora, mediante depósitos na conta bancária do falecido, o valor aproximado de R$78.000,00, para a construção de um sobrado na Av. Oscar Zaidem de Menezes, n. 1138, Centro, Novo São Joaquim-MT.

Argumentou que entre os anos de 2005 e 2008,
WALTENE

ELZENI

e seus filhos
ANA LÚCIA
e
PAULO HENRIQUE
se mudaram para outro país para trabalhar e, nesse período, parte do dinheiro que juntavam foi enviado ao
de cujus
e à autora para o uso pessoal destes.

Também nesse interregno, aduziu que valores foram depositados para a conta bancária de
Antônio Rafael Weizzer
, auxiliar do Dr.
Raul Darci Zoldan
, advogado do falecido, para o pagamento de honorários relacionados à defesa do
de cujus
contra instituições bancárias credoras.

Asseverou que, ainda que todo os valores utilizados pelo falecido para a construção do imóvel em que este viveu até o fim de sua vida com a autora – localizado na Rua Joventina Maria de Jesus, n. 115, defronte à Praça Alcides José de Brito, naquela Comarca – foram despendidos, na quase totalidade, por
ELZENI
.

Arguiu que prorrogações dos débitos do falecido foram convertidos em dívida de
R$401.846,42
que os réus
WALTENE
e
ELZENIR
ainda estão pagando e apesar de em 12/04/2005 o falecido ter outorgado uma procuração pública com amplos e restritos poderes, inclusive para vender os bens apenhados ou hipotecados ao
Banco do Brasil
e aplicar o produto da venda na amortização de débitos do próprio falecido e de sua companheira, ora autora, e dos quais
WALTENE
e sua esposa eram garantidores, o referido mandato jamais foi utilizado em qualquer transação bancária, sendo que no caso do contrato de compra e venda ora impugnado, o próprio
de cujus

FLORIANO
quem se dirigiu ao Cartório e firmou o contrato para a venda da área de 165,8668 hectares à ora corré
VINCENTINA MARQUES PEREIRA
, que deu origem à matrícula n. 1003 do CRI local.

Aduziu que, por determinação do próprio
de cujus
é que a Fazenda São José foi transmitida pela adquirente, e ora corré
VINCENTINA
à nora do falecido, e também corré
ELZENI
como acerto de contas pelos valores cedidos ao longo do tempo e pelas dívidas do alienante que esta, juntamente com sua família, acabou assumindo, o que seria de pleno conhecimento da autora, ora apelante.

No mais, pontuou que tanto esse acerto de contas era de conhecimento de todos que nenhum outro herdeiro fez qualquer questionamento.

A ré
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
também ofereceu defesa suscitando as mesmas prefaciais e argumentos de mérito, bem como reconvencionais de seu companheiro
WALTENE
.

Os corréus
FLÁVIO FERREIRA BORGES
e
VICENTINA MARQUES PEREIRA
apresentaram uma defesa única, na qual sustentaram que requerida
VICENTINA
celebrou
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural
com o
de cujus

FLORENTINO
, através do qual compraria uma área de 145,89 hectares, denominada
Fazenda Recreio
, objeto da matrícula n. 929 do CRI de Novo São Joaquim, avaliada em R$999.000,00 e daria em pagamento uma área de 165,8668 hectares, de sua propriedade, denominada
Fazenda São José
, matriculada sob o n. 325 do mesmo CRI, avaliada em R$700.000,00, bem como a quantia de R$290.000,00, sendo R$80.000,00 à vista, e outros R$210.000,00 no ato da lavratura da escritura de compra e venda.

Registraram que o negócio foi celebrado dessa forma porque o
de cujus
possuía inúmeras dívidas, com gravames registrados na matrícula n. 929, e precisava de algum tempo e dinheiro para providenciar as respectivas liberações.

Porém, logo após a celebração, o
de cujus
teria procurado o corréu
FLÁVIO
alegando que o débito junto à União ultrapassava R$100.000,00 - dívida bem superior ao que havia estimado e que precisaria receber mais uma parte do valor restante para que pudesse pagar a dívida averbada nos AV.18/929 e AV.30/929.

Afirmaram que, diante disso, em 15/03/2013
FLÁVIO
efetuou um saque de R$128.447,93 e fez o pagamento do débito junto à União, conforme extrato e guia de pagamento PGFN, e, no dia seguinte (16/03/2013) efetuou um TED de R$49.991,06 para a conta do falecido, também conforme comprovado nos autos.

Aduzirem que devido à dificuldade que o falecido
FLORENTINO
(alienante) vinha enfrentando para obter as baixas dos gravames, em 23/08/2013 outorgou poderes ao requerido
FLÁVIO
, através de procuração pública, conferindo-lhe amplos poderes, inclusive para vender o imóvel objeto do pacto de compra e venda anteriormente firmado entre eles, sendo que
FLÁVIO
acabou tendo várias despesas com viagens a Cuiabá, Nova Xavantina, Campinápolis e Barra do Garças para a baixa das citadas pendências e que acabaram sendo descontadas no valor da compra e venda.

Arguiram que valor restante foi pago em moeda corrente, na data da lavratura da escritura pública de compra e venda, em 14/10/2013, cuja quitação constou da referida escritura.

Ponderaram que apesar de um negócio ter ocorrido em
julho de 2013
, apenas após a obtenção das últimas baixas, em
maio de 2014
, foi possível registro do negócio na matrícula, sob o AV.50/929, gerando a abertura da matrícula de n. 1003 do respectivo CRI.

Anotaram que, na sequência, a pedido do próprio Sr.
FLORENTINO
, o imóvel de matrícula n. 325,
Fazenda São José
, foi transferido à corré
ELZENI CÂNDIDA DE MACEDO
, sua nora, com o fito de quitar uma dívida que tinha junto a ela, o que foi feito.

Arremataram, por fim, alegando não ser possível afirmar que que
FLÁVIO
e
VICENTINA
tenham participado de eventual doação inoficiosa, tendo adquirido a área do falecido na mais absoluta boa-fé, pelo que deveriam ser julgados absolutamente improcedentes os pedidos iniciais.

Após a tréplica e a realização de audiência de instrução em que colhido o depoimento pessoal da autora e das declarações das testemunhas arroladas adveio a sentença ora impugnada, a qual além de acolher a prejudicial de decadência da pretensão autoral, rejeitou os pedidos reconvencionais manejados por
WALTENE
e
ELZENI
.

Para reconhecer a decadência, o juízo singular lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

Conforme ressai dos autos, em linhas gerais, a autora ajuizou a presente demanda visando a anulação da compra e venda do imóvel matriculado no CRI de Novo São Joaquim, sob n. 929, em razão da ausência de anuência dos demais descendentes e viúva, ora autora.

Partindo de tal pretensão, os requeridos apresentaram defesa suscitando preliminares e questões prejudiciais, entre as quais, se destaca a decadência e a prescrição.

Enquanto a prescrição é a perda da pretensão (ação judicial) para assegurar o direito (art. 189 e outros do Código Civil), a decadência é a perda do direito por não agir dentro do prazo (art. 207 a 211 do Código Civil).

No caso em análise, a
controvérsia inicial consiste em verificar se a venda de ascendente a descendentes, por interpostas pessoas, ora requeridos, é ato jurídico nulo ou anulável
, bem como,
se encontra fulminado pela decadência ou prescrição
a pretensão de desconstituição dos atos narrados na exordial.

Com efeito, em relação a venda entre ascendente e descendente dispõe o Código Civil:
‘Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.’

Por sua vez o C. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo Legal, definiu que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável cujo reconhecimento reclama:

‘(i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v)
a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado
. Precedentes.’
(STJ - REsp: 1356431 DF 2012/0098167-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017 – destaque acrescido)

Desse modo, tem-se que a simulação da venda, com o objetivo de dissimular doação em prejuízo à legítima é um dos requisitos para a caracterização da alienação irregular, de modo que a situação
in casu
atrai a incidência do artigo 496, e não do artigo 167 do Código Civil, que trata puramente da nulidade do negócio jurídico simulado.

Cumpre aqui destacar o ensinamento que emana do C. STJ:
‘[...] O que se deve ter em mente é que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico não é propriamente a simulação em si, mas sim infringência taxativa ao preceito legal contido no art. 496 do CC/02. Por esta razão, não há que se falar na aplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02’
. (STJ - REsp 1679501/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

Imperioso, portanto, colacionar a ementa do referido julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO.
VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL
. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8.
Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio
. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020 – destaque acrescido)

Superada a discussão inicial e, tratando-se de negócio jurídico anulável,
aplicável o prazo de decadência de 02 (dois) anos para anulação
, tal como leciona o art. 179 do Código Civil, na esteira do julgado alhures ementado.

Assim sendo, consta da matrícula imobiliária n. 929 do CRI Local, que o imóvel litigado passou a pertencer integralmente ao requerido Waltene José Moreira, mediante averbação 50/029 de 16/05/2014 (Id. n. 37638597 – pág.: 210). Sendo certo que, a presente demanda fora distribuída em 25/01/2018, quando ultrapassado o prazo decadencial de dois anos.

Ora, o art. 179 do Código Civil leciona que o prazo decadencial é contado da conclusão do ato:
‘Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.’

Em relação ao termo inicial, destaca-se também o Enunciado n. 545 da VI Jornada de Direito Civil:
‘O prazo para pleitear a anulação de venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais descendentes e/ou do cônjuge do alienante é de 2 (dois) anos, contados da ciência do ato, que se presume absolutamente, em se tratando de transferência imobiliária, a partir da data do registro de imóveis’

Desse modo, resta superada a tese autoral de que o termo inicial ocorre com a abertura da sucessão, ou final da relação conjugal, quando tomou conhecimento da venda simulada, ou doação inoficiosa.

Até mesmo porque, o art. 1.245, §§ 1o e 2o, do CC esclarece que a propriedade do bem imóvel só é considerada transferida após o seu registro,
in verbis
:

‘Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.’

De modo que, se a transferência do imóvel ocorre com o registro deste, a ‘data da conclusão do ato’, prevista na parte final do art. 179 do CC, deve ser entendida como a ‘data de registro da compra e venda’.

A atual jurisprudência da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, consoante já citada, é no sentido de que, na alienação de imóvel de ascendente para descendente
‘Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496), bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)’
(REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Ainda, tem-se que o C. STJ, em data mais recente, enfrentou a mesma matéria no julgamento do REsp n. 2.009.525, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/09/2022, concluindo, em suma, que, diverge do entendimento da Corte Superior, e merece reforma, a sentença que considera o termo inicial do prazo decadencial para a ação anulatória a data da abertura da sucessão do último ascendente que alienou o imóvel aos descendentes sem o consentimento dos demais.

Pelo que consta dos autos, a pretensão autoral se encontra irremediavelmente fulminada pela decadência, sequer carecendo de maiores delongas as demais teses defensivas, as demais preliminares ou quaisquer outras matérias suscitadas em relação ao mérito do pedido inicial.

No entanto, embora não careça de maiores delongas os demais fundamentos que sustentam a pretensão da parte autora, cumpre anotar, apenas para que reste consignado, que o argumento de simulação, fulcrado no art. 167 do Código Civil, não há como ser aplicado ao caso em comento, eis que, além de ausentes as hipóteses descritas no parágrafo 1o do referido dispositivo Legal, o caso dos autos trata simplesmente de discordância em relação à venda de um bem imóvel realizada por seu convivente, em favor de seu descendente, sem que com isso houvesse consentido.

Em verdade, as vendas perfizeram atos regulares, realizados dentro dos conformes legais.

A carência de vícios aparentes ou mesmo subjacentes é notória, haja vista que se trataram de atos solenes, realizado há anos, sem demonstração concreta de liame entre estes, e desprovidos de embasamento fático para extrair palpável embuste, tendo em conta a incontornável percepção de que, para além de não se poder discutir herança de pessoa viva, inexistiu doação inoficiosa, porque foram lícitas as discutidas alienações que, ademais, não ofenderam a legítima, já que em tese o falecido possui outros bens.

Na remota hipótese de reconhecimento da alegada simulação, as supostas vendas ou negócios dissimulados subsistiriam, a teor do disposto no art. 167, do Código Civil, que leciona:
‘Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.’

Ora, se estes negócios são válidos na substância e na forma, embora subjetivamente questionáveis, por conta do disposto no art. 179, do mesmo Diploma Legal, não há que se falar em prosseguimento para discussão do mérito, eis que, a contagem do prazo decadencial se dá com a conclusão dos atos (registro da venda em 16/05/2014 - Id. n. 37638597 – pág.: 210), e não com o conhecimento deles, estando configurada a decadência, uma vez que, como não houve oposição dentro do interstício temporal estabelecido (ajuizamento do presente feito em 25/01/2018),
o acolhimento da preliminar de mérito é medida imperiosa, tendo transcorrido mais de três anos desde o registro da venda
.” (ID. n. 186753710 - Pág. 3/6)

Pois bem.

Ao contrário do que alega a autora, ora apelante, o que se postulou na inicial da presente demanda foi a
anulação
do pacto de compra e venda da fração de
145,8920 hectares desmembrada da
Fazenda Recreio
(matrícula 929 do CRI local) e do posterior registro da área de 165,8668 hectares, denominada
Fazenda São José
(matrícula n. 325 do mesmo CRI), em nome da ré
ELZENI
, justamente
“com espeque no art.496 do Código Civil”
, cuja aplicabilidade pretende renegar agora no apelo.

O fato é que, na hipótese, o que pretendeu a autora apelante foi, como já dito, a anulação do negócio jurídico entabulado pelo seu falecido companheiro com o terceiro e a quarta requerida, assim como o cancelamento das respectivas escrituras e registros nas matrículas dos imóveis envolvidos. Senão vejamos:

Nesse particular, conveniente destacar que, conforme prescreve o art.141 do CPC/15,
“o juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.”

Além disso, segundo dispõe o
caput
do art.492 do mesmo
Codex
,
“
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado
”
.

Acerca de tais dispositivos, ensina MEDINA que
“os limites e
a natureza são identificados à luz do libelo
, isso é, do pedido e da causa de pedir.”
(MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. 4.a ed. – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 452)

Portanto, se o pedido é de anulação, aplicável ao caso a regra do art.179, segundo o qual, no caso de a lei não estabelecer um prazo determinado para anulação de determinado ato, este será decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato.

E, conforme a
Enunciado n. 545
da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, se o ato a ser anulado for a transferência de bem imóvel, o termo inicial do lapso decadencial bienal será contado do registro da transferência do negócio na matrícula do referido imóvel. Senão vejamos:

“O prazo para pleitear a anulação de venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais descendentes e/ou do cônjuge do alienante é de 2 (dois) anos, contados da ciência do ato, que se presume absolutamente, em se tratando de transferência imobiliária, a partir da data do registro de imóveis.”
(
Enunciado n. 545 da VI Jornada de Direito Civil do CJF
)

Logo, considerando que a averbação do desmembramento e alienação da fração de
145,8920 hectares o imóvel de matrícula 929 do CRI local (
Fazenda Recreio
), com a abertura da respectiva matrícula de n. 1.003 do mesmo CRI se deu em
16/05/2016
(matrícula 929 do CRI local), e que o registro da transferência da
Fazenda São José
à corré
ELZENI CÂNDIDA DE MACEDO
na matrícula n. 325 se deu em
25/11/2014
, para que a presente demanda fosse tempestiva, mister que tivesse sido proposta, na melhor das hipótese, até
24/11/2016
, vez que no dia seguinte (25/11/2016) o direito à anulação já estaria fulminado pela decadência.

Ocorre, entretanto, que a presente demanda foi proposta apenas em 23/04/2018, quando já transcorrido quase um ano e meio do fim do prazo decadencial.

Diante disso, entendo irretocável a sentença que reconheceu a decadência da pretensão autoral.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro nessa fase recursal os honorários devidos pela autora ao(s) patrono(s) dos requeridos, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024